Tribunal: TJSP
Processo: 0005500-42.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Pleito defensivo colimando o reconhecimento do crime na modalidade tentada – Impossibilidade – Valores em espécie surrupiados da empresa vítima, ainda que pelo seu comparsa, caracterizam a forma consumada do delito – Representantes da empresa que descreveram os valores monetários subtraídos – Qualificadora do concurso de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Pleito defensivo colimando o reconhecimento do crime na modalidade tentada – Impossibilidade – Valores em espécie surrupiados da empresa vítima, ainda que pelo seu comparsa, caracterizam a forma consumada do delito – Representantes da empresa que descreveram os valores monetários subtraídos – Qualificadora do concurso de agentes evidenciada pelos testemunhos dos policiais - Condenação mantida – Dosimetria penal inalterada – Dupla reincidência que merece ser compensada proporcionalmente com a confissão espontânea – Regime semiaberto mantido, em reverência à finalidade preventiva da pena (réu duplamente reincidente) – Apelo não provido. Sentença mantida.